Tribunal: TJDFT
Processo: 0715841-76.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. SOLIDARIEDADE ENTRE A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE E A ADMINISTRADORA DO BENEFÍCIO. RESCISÃO UNILATERAL. TEMA 1.082/STJ. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO USUÁRIO COM PROCEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 DIAS. VIOLAÇÃO. PACIENTE EM “HOME CARE”. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR E CONTÍNUO. INTERRUPÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por força da presunção de solidariedade entre todos os envolvidos na cadeia de fornecimento do produto ou serviço, bem como aqueles que concorreram para os prejuízos suportados pelo consumidor (art. 6o, VI, c/c art. 7o, parágrafo único c/c art. 25, §1o, todos do CDC), revela-se patente a legitimidade das requeridas - operadora do plano de saúde e administradora do benefício - para compor o polo passivo da demanda. Precedentes.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física até efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". (Tema 1.082/STJ).
3. A resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, requisito não observado na hipótese em julgamento.
4. O colendo STJ reconhece ser abusiva a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, seja coletivo ou individual, do usuário que se encontra em tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física.
5. Recurso da administradora do plano de saúde conhecido e não provido.